Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NASCIMENTO FILHO. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE. ALTA HOSPITALAR DO INFANTE. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. RETORNO AO TRABALHO. PERIGO DE DANO. SÚMULA 24, TUJ.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que houve sentença, restando exaurida a prestação jurisdicional, além do que a tutela de urgência não foi deferida nos autos, de modo que o recurso foi recebido no duplo efeito.
2. O art. 3o, da Lei n. 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação, como ocorre no caso, em que, não obstante a procedência do pedido inicial, o recurso inominado interposto pelo agravado foi recebido no duplo efeito (ID 74001384, autos originários), em evidente prejuízo e perigo de dano à agravante, que se veria compelida a retornar ao trabalho no prazo final regular da licença- maternidade.
3. Ademais, no caso concreto, restou demonstrado que o recém-nascido permaneceu do dia 24/04/2020 ao dia 08/05/2020 em UTI neonatal, situação que o privou do convívio com a mãe, nos primeiros dias de vida, prejuízo que será potencializado caso não se garanta à mãe a extensão do convívio por mais esse período, nesses primeiros meses de vida, para consolidação do necessário laço afetivo, conforme consignado na sentença recorrida.
4. Desse modo, necessária a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso até o julgamento final do recurso inominado interposto pelo agravado, de modo a garantir a extensão da licença-maternidade da agravante, nos termos da sentença prolatada nos autos principais, e conforme recente Súmula 24, daTUJ- Turma de Uniformização de Jurisprudência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.